Tribunal: TJDFT
Processo: 0738064-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0738064-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HERCULES DE ALMEIDA AMARAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TABELA DO SUS. PEDIDO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELOS DISPÊNDIOS REALIZADOS EM HOSPITAL PARTICULAR. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO: DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso ajuizado pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor a partir do dia 22/12/2018 às 23h30, data e hora do ajuizamento da demanda, sem qualquer ônus à parte autora a partir das referidas data e hora. 2. Nas razões recursais, a parte ré alega a inexistência de provas de que a parte autora buscou vaga em hospital público antes de ser internada em hospital particular. Sustenta que, em respeito aos demais pacientes que aguardam uma vaga de leito de UTI (princípio da isonomia art. 5o, caput, da CRFB/88) -, todos deveriam se submeter à Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde. Afirma o dever de aplicação do princípio da reserva do possível. Requer a redução do valor da causa à R$ 1.000,00 (mil reais), tudo nos termos do que o art. 292, §3o, do NCPC. Pleiteia a observância da tabela do SUS e da ordem dos precatórios. Requer, ainda, a exclusão da condenação de arcar com o custo da em internação do autor em relação ao período anterior a citação do recorrente. Subsidiariamente, requer que o termo inicial da condenação seja a inscrição do paciente na Lista de Regulação de Leitos. 3. Inicialmente, verifica-se a existência de inovação recursal quanto ao pedido de aplicação da tabela do Sistema Único de Saúde aos procedimentos médicos realizados no autor pelo hospital privado e de observância da ordem dos precatórios. Em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, do Contraditório e da Ampla Defesa, é defeso ao recorrente suscitar questões que não foram deduzidas na fase instrutória. Recurso não conhecido nessa parte. 4. Tratando-se a presente ação de obrigação de fazer de disponibilização de vaga em UTI, verifica-se a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da causa estimado na sentença em R$10.000,00, na forma do § 3o do art. 292 do CPC/2015. 5. No caso dos autos, incontroverso que o autor, de 70 anos de idade, no dia 22/11/2018, assim que se sentiu mal, foi levado para a emergência de hospital da rede privada. 6. A presente ação foi ajuizada na data de 22/12/2018, às 23h30h e a tutela antecipada foi deferida menos de uma hora depois, na data de 23/12/2018 às 00:23h (ID 14052357). A Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF foi intimada da referida decisão em 23/12/2018, às 03:07h (ID 14052964). Ademais, a intimação do hospital particular réu quanto ao deferimento da tutela antecipada ocorreu no dia 23/12/2018 às 04:50h (ID 14052965). 7. Por força da decisão de ID14052357 deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva com o suporte necessário, de hospital público ou particular. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação do postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico. 8. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 9. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente. 10. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento. Ressalta-se o dever de observância da universalidade da cobertura e do atendimento integral, previstos no artigo 198, II, da CRFB. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. 11. Embora a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF tenha sido intimada na data de 23/12/2018, às 03:07h (ID 14052964), quanto ao deferimento da tutela, não foi efetuada a transferência para hospital público ou conveniado, pelo que o autor permaneceu internado na rede privada até receber alta. 12. Nesse contexto, encontra-se configurada a omissão do Estado a partir do momento em que, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, não providenciou sua imediata transferência para hospital público. 13. Caracterizada a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emerge a sua responsabilidade de custear as despesas realizadas no hospital privado. 14. Ressalta-se o entendimento de que, no caso, o réu teve ciência quanto a necessidade de internação do autor e quanto a urgência de tal medida a partir da intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF da decisão que deferiu a tutela antecipada. 15. Destaca-se, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do recurso em pauta, para que o Distrito Federal seja condenado a arcar com o pagamento das despesas hospitalares a partir de quando a necessidade do leito de UTI foi comunicada a CRIH, ou seja, dia 23 de dezembro de 2018, às 03h07min. 16. Com efeito, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação do paciente em UTI da rede hospitalar privada a partir da data em que recebeu a referida intimação do deferimento da tutela antecipada. 17. Destarte, a sentença merece parcial reforma apenas para que o termo inicial da condenação seja a intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou ao Distrito Federal a disponibilização de vaga UTI para o autor, em 23/12/2018, às 03h07min (ID 14052964). 18. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior. 19. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9099/95). 20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O Distrito Federal, réu/embargante, aduz que o Acórdão é omisso em relação ao argumento de que deve haver adequação das despesas às tabelas do SUS na condenação do ente público ao pagamento das despesas médicas realizadas em hospital da rede particular. Para fins de prequestionamento, requer a apreciação do tema à luz do artigo 199, §§ 1o e 2o, da CRFB. Aponta que o E. STF reconheceu a repercussão geral do assunto no tema n. 1.033 da repercussão geral (RE n. 666.094). Pleiteia a modificação do julgado. 2. Sem razão ao embargante. O Acórdão questionado expressamente se manifesta pelo não conhecimento do recurso no que tange ao pedido de aplicação da tabela do SUS, nos seguintes termos: “3. Inicialmente, verifica-se a existência de inovação recursal quanto ao pedido de aplicação da tabela do Sistema Único de Saúde aos procedimentos médicos realizados no autor pelo hospital privado e de observância da ordem dos precatórios. Em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, do Contraditório e da Ampla Defesa, é defeso ao recorrente suscitar questões que não foram deduzidas na fase instrutória. Recurso não conhecido nessa parte.” 3. Ressalta-se que o STF reconheceu a repercussão geral do assunto nos autos do RE 666.094, Tema n. 1.033, nos seguintes termos: “[...] 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida”. 4. Ressalta-se, ainda, que a Suprema Corte ainda não fixou tese sobre o Tema n. 1.003, nem determinou a suspensão dos feitos afetos ao Tema. 5. Destaca-se o entendimento dessa Turma Recursal de que a presente demanda não visa a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, e sim de pagamento por serviço efetivamente prestado pela rede privada de saúde. 6. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 7. Em última análise, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Com efeito, verifica-se que o embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada. 9. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE). 10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 11. Embargos conhecidos e rejeitados.” O recorrente alega violação ao art. 196 e 199, §§ 1o e 2o da Constituição Federal. Aduz que não há como obrigar o ente público a fornecer tratamento médico em rede particular. Aponta que o acolhimento do pleito significa reconhecer que o particular pode dispor do dinheiro público como quiser. Aponta o reconhecimento da repercussão geral do assunto pelo STF no tema 1.033 (RE n. 666.094). Requer, como pedido sucessivo, que sejam adotados os valores previstos na tabela do SUS para ressarcimento ao nosocômio privado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Conforme alegado pela parte recorrente, a matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário RE 666.094 (tema 1.033), o qual houve recente julgamento, sendo publicada a seguinte ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (Grifei).” Diante do julgamento do RE no 666.094/DF (tema 1.033) e da fixação da tese, as partes foram intimadas para apresentar manifestação. O Distrito Federal pugnou pelo retorno dos autos ao Órgão julgador do recurso, sob argumento da necessidade de adequação do julgado ao tema. No entanto, o Hospital Anchieta manifestou que o caso dos autos não apresenta semelhança ao julgado, alegando que a tese fixada determina o ressarcimento de acordo com a tabela do SUS apenas quando a internação ocorrer por determinação judicial. Contudo, em que pese os argumentos do hospital particular interessado, verifica-se a similitude dos assuntos. Portanto, determino a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 15 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito